Tribunal: TJDFT
Processo: 0751233-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DECISÃO FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS ajuizou ação rescisória, mas deixou de comprovar o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Intimada para comprovar o depósito, a demandante colacionou o comprovante de ID. 79462160. É o relatório. Na ação rescisória, a petição inicial deve observar, além dos requisitos intrínsecos enumerados no art. 319, do Código de Processo Civil, o requisito extrínseco consistente no depósito correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa. Em que pese tenha sito oportunizado à autora o cumprimento do comando legal, FGV promoveu depósito com valor inferior ao exigido pela lei processual. O depósito é insuficiente, porque a quantia de R$ 319.011,00 (trezentos e dezenove mil e onze reais) não representa 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que é de R$ 6.715.699,59 (seis milhões setecentos e quinze mil seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos), mas apenas 4,75% (quatro vírgula setenta e cinco por cento) desse montante. O art. 968, §3o, do Código de Processo Civil prescreve que “além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo”. No mesmo sentido, esta 1a Câmara Cível: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 968, §3o, CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LIMITES. BOA-FÉ PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A petição inicial de ação rescisória é indeferida, nos termos do art. 968, §3o do CPC, porque não efetuado o depósito exigido no inc. II do art. 968, do mesmo diploma legal. 2. O princípio da cooperação possui limites, especialmente traçados pelas obrigações processuais de cada uma das partes, de modo que não é dado ao órgão julgador adotar as providências necessárias que competem à parte autora para realizar o depósito prévio. 3. O princípio da boa-fé processual, previsto no art. 5o do CPC, impõe a inadmissibilidade de sucessivos pedidos de sobrestamento do feito sem que a parte cumpra com o seu dever processual de realizar o depósito prévio da ação rescisória. 4. Mantida a condenação dos Autores ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, com suporte no art. 85, §2o do CPC. 5. A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC não é aplicada porque não verificada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. 6. Agravo interno não provido. (Acórdão 1782097, 0719884-41.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023.) Ante o exposto, com fundamento no artigo 968, §3o, art. 485, inciso I e IV, c/c art. 330, I, todos do NCPC, e artigo 188, parágrafo único, incisos I e II, do RITJDFT, INDEFIRO A PEÇA VESTIBULAR E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas, se houver, pela requerente. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as diligências de praxe. Expeça-se alvará para a devolução da quantia depositada pela requerente. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15